Tribunal: TJMT
Processo: 1038242-25.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1038242-25.2023.8.11.0001.
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTES: JULIETE FATIMA DA CONCEICAO E BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDOS: JULIETE FATIMA DA CONCEICAO E BANCO DO BRASIL S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA – EMPRESTIMO DE RENEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA – AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO SIMPLES – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO DA RECLAMANTE.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo a ocorrência de cobranças indevidas em sua conta bancária, oriunda de empréstimo de renegociação automática. Requer indenização por danos materiais e morais, nos termos pleiteados na inicial.
2. O Requerido não comprovou a contratação dos serviços pela parte Autora, deixando de trazer elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
3. A Autora não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.
4. Restituição simples devida.
5. Sentença reformada.
6. Recursos conhecidos e provido em parte o interposto pela parte Requerente.
7. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Pelo mesmo fundamento, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038242-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIETE FATIMA DA CONCEICAO - CPF: 041.761.881-62 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024